Tribunal: TJES
Processo: 0003443-58.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003443-58.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBSON FARIAS DE AGUIAR e outros
APELADO: MPES e outros (2)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0003443-58.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON FARIAS DE AGUIAR, ROBSON FARIAS DE AGUIAR

APELADO: MPES, LEONARDO BRAGA BASSETTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. CONDENAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. ANÁLISE RESERVADA À EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para desclassificar a conduta imputada e condenar o réu pela prática do delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de comparecimento a programa, curso ou palestras voltadas ao tratamento de dependentes químicos pelo prazo de dois meses, além do pagamento das custas processuais. A defesa recorre exclusivamente quanto à condenação ao pagamento das custas, alegando impossibilidade financeira e pleiteando a concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, a suspensão da exigibilidade da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível afastar ou suspender, na fase de conhecimento, a condenação ao pagamento das custas processuais imposta em sentença penal condenatória, em razão da alegada hipossuficiência econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual penal estabelece que a condenação ao pagamento das custas processuais constitui efeito automático da sentença condenatória, impondo ao vencido a responsabilidade pelas despesas processuais.

O art. 804, do Código de Processo Penal, determina expressamente que a sentença ou o acórdão que julgar a ação, incidente ou recurso condenará nas custas o vencido, não prevendo exceção na fase de conhecimento em razão da situação econômica do condenado.

A aferição da efetiva incapacidade financeira do condenado para arcar com as custas processuais deve ocorrer na fase de execução penal, momento processual adequado para análise da condição econômica atual do apenado.

A jurisprudência dominante reconhece que eventual hipossuficiência financeira pode ensejar a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas na execução penal, enquanto perdurar o estado de necessidade econômica, nos termos das regras processuais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 804; Lei nº 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, APCr 0000047-84.2017.8.08.0064, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Primeira Câmara Criminal, publ. 02.04.2025;

TJES, APCr 0000073-61.2024.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Segunda Câmara Criminal, publ. 19.03.2025.

Vitória, 10 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003443-58.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON FARIAS DE AGUIAR, ROBSON FARIAS DE AGUIAR

Advogado(s) do reclamante: MARCELA BORGES DALTIO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO MARCELA BORGES DALTIO

APELADO: MPES, LEONARDO BRAGA BASSETTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Robson Farias de Aguiar
, que recorre da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ID 75756644), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para desclassificar a conduta inicialmente imputada e condená-lo como incurso nas sanções do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006 (posse de drogas para consumo pessoal), à pena de 02 (dois) meses de comparecimento a programa, curso ou palestras voltadas ao tratamento de dependentes químicos, além do pagamento das custas processuais.

Nas razões do recurso, apresentadas no ID 17745300, a defesa sustenta a impossibilidade de pagamento das custas processuais sem prejuízo de sua subsistência, requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita com a consequente isenção ou, subsidiariamente, a suspensão da exigibilidade da referida obrigação.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Pois bem.

Inicialmente, cabe salientar que o Código de Processo Penal, de forma expressa e cogente, estabelece a responsabilidade do condenado pelo pagamento das despesas processuais como um efeito automático e natural da sentença condenatória.

Nessa linha, a legislação processual não estabelece exceções na fase de conhecimento quanto à imposição dessa condenação, independentemente da situação econômica do acusado no momento da prolação da sentença.

Desse modo, a condenação ao pagamento das custas processuais é uma imposição legal prevista no artigo 804, do Código de Processo Penal, que dispõe de forma clara: “A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Sendo assim, não há espaço para isenção ou suspensão dessa exigibilidade diretamente na fase de conhecimento por parte do juízo sentenciante ou deste Tribunal em sede de apelação.

A recomendação consolidada no sistema de justiça criminal é que o exame pormenorizado do pedido de assistência judiciária seja transferido para a fase de execução da pena. Essa orientação se baseia na constatação prática de que existe a possibilidade real de alteração das condições econômicas do apenado entre a data da condenação e o momento efetivo da cobrança das custas.

Nesse contexto, a jurisprudência dominante, à qual este órgão fracionário se alinha, segue o entendimento de que, caso o magistrado responsável pela execução penal constate e reconheça a efetiva hipossuficiência financeira do condenado, deverá determinar a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas.

Essa suspensão permanece enquanto perdurar o estado de necessidade econômica, pelo prazo legal estabelecido, após o qual a obrigação restará prescrita, em conformidade com as regras processuais civis aplicáveis subsidiariamente ao processo penal.

Quanto ao tema, colaciono os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

[...]
A concessão da gratuidade de justiça deve ser analisada pelo juízo da execução penal, momento adequado para aferir a condição financeira do condenado.
[...] (TJES; APCr 0000047-84.2017.8.08.0064; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 02/04/2025).

[...]
O pedido de gratuidade de justiça foi corretamente indeferido, pois a condenação ao pagamento das custas processuais decorre da sentença penal condenatória. Eventual impossibilidade de pagamento poderá ser analisada em sede de execução penal.
[...]
A condenação ao pagamento de custas processuais é consequência natural da sentença penal condenatória, podendo ser revisada em sede de execução penal.
[...] (TJES; APCr 0000073-61.2024.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 19/03/2025).

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção ou suspensão do pagamento de custas referentes ao processo, já que é exclusivamente na fase de execução do julgado que se tem as condições processuais adequadas para aferir a real e atual situação financeira do apelante.

Tal procedimento garante a correta aplicação da lei processual sem que isso implique em qualquer violação aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da assistência judiciária integral.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se incólumes todos os fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 10 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)